Tribunal: TJDFT
Processo: 0739748-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da competência do Juízo singular para o processamenteo da demanda originária.
2. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, pois em caso de ausência de exceção formal dilatória pela parte interessada ocorrerá o fenômeno da prorrogação. Por isso, é indispensável atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil, como se encontra também estabelecido no enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Com efeito, não pode haver a declinação da competência territorial de ofício. Além disso, não se trata, no presente caso, da ressalva feita pelo art. 43 do Código de Processo Civil. 3.1. A aludida disposição normativa diz respeito à chamada perpetuatio jurisdictionis, excepcionada nos casos de supressão do órgão judiciário ou da vigência de novas regras que alterem a competência absoluta, o que não é o caso.
4. No presente caso, estabelecida a competência no ato de distribuição do processo ao Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções prevista no art. 43 do CPC, a competência relativa só pode ser alterada na hipótese de não ter sido prorrogada.
5. Recurso conhecido e provido.